Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-35.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004643-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DAVID MIGUEL DA SILVA - CPF: 001.200.421-93 (AGRAVANTE), FERNANDA GONCALVES SOUZA - CPF: 020.843.001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. E. G. D. S. (AGRAVADO), FERNANDA GONCALVES SOUZA - CPF: 020.843.001-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004643-35.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
David Miguel da Silva

Agravado:
D.E.G.D.S., representado pela genitora.

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO
– POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

No caso, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando, menor de idade, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004643-35.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
David Miguel da Silva

Agravado:
D.E.G.D.S., representado pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
David Miguel da Silva,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de alimentos que lhe move Davi Eduardo Gonçalves da Silva, representado pela genitora,
Fernanda Gonçalves Souza
,
arbitrou alimentos provisórios em favor do filho menor, na quantia equivalente a 50,10% (cinquenta virgula dez por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o agravante aduz, em síntese,
que não possui condições financeiras para custear os alimentos no montante fixado, pois está desempregado e vive de bicos como soldador de portões, afirmando que possui renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segue sustentando que o valor arbitrado está além das suas possibilidades financeiras, de modo que a manutenção ocasionará o inadimplemento, além do comprometimento do próprio sustento e da sua família. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 121547972).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.124021462).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id.127579694), opinou pelo provimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004643-35.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
David Miguel da Silva

Agravado:
D.E.G.D.S., representado pela genitora.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Diego Eduardo Gonçalves da Silva
, representado pela genitora, Fernanda Gonçalves Souza
, ajuizou ação de alimentos contra
David Miguel da Silva
, tendo a douta magistrada
a quo
fixado alimentos provisórios em favor do filho menor, na
quantia equivalente a 50,10% (cinquenta virgula dez por cento) do salário mínimo vigente
, o que corresponde a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não possui condições financeiras para custear os alimentos no montante fixado, pois, está desempregado e vive de bicos como soldador de portões, afirmando que possui renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segue alegando que precisa custear seu aluguel no importe de R$600,00 (seiscentos reais), além de manter todas as outras despesas de seu lar, e que o valor arbitrado está além das suas possibilidades financeiras, de modo que a manutenção ocasionará o inadimplemento, além do comprometimento do próprio sustento e da sua atual família.

Firme em seus argumentos, requer a minoração dos alimentos fixados para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que corresponde a R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligada à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando, que é menor de idade, de outro, há dúvida quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

Digo isso, porque, apesar de haver indeferido a tutela antecipada recursal em um primeiro momento, verifico que a quantia fixada em
50,10% (cinquenta virgula dez por cento) do salário mínimo vigente
, não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições atuais econômicas do alimentante, sob pena de prejudicar o seu próprio sustento.

Destarte, com a devida vênia, a decisão foi proferida
apenas com base nos dados informados pelo agravado, fixando o montante em patamar acima do razoável.

Bem salientou o douto Procurador de Justiça,
verbis
:

“
No caso “sub judice”, o alimentante demonstrou não possuir vínculo empregatício (Id. 121330960) e, como autônomo, aufere renda mensal de R$ 2.000,00, paga aluguel em torno de R$ 600,00, além das contas de água e energia elétrica apresentadas, conforme as faturas nos Ids. 121330951, 121330955, 121330956.

Segundo o extrato de conta corrente juntado aos autos, o agravante teve um saldo de R$ 1.109,53 em 01/01/2022 e foram creditados em seu favor R$ 2.230,00 em 18/02/2022, o que corrobora com o alegado.

Apresentou, ainda, comprovantes no valor de R$ 300,00 em nome de sua atual companheira e que se referem a depósitos feitos na conta da genitora do menor nos meses de janeiro, março a junho e agosto de 2021, além de outras transações em agosto e setembro de 2019 (Id. 121330954).

É sabido que a alegação de desemprego comprovada com a carteira de trabalho não confere argumento suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, pois, ainda como trabalhador informal, o alimentante pode buscar as fontes de renda para adimplir a obrigação alimentícia.

Contudo, pelo contexto apresentado, ao menos por ora, em cognição sumária, existem elementos que permitem a redução para 30% do salário-mínimo, porquanto o valor estipulado pelo juízo singular, 50,10%, pode inviabilizar o adimplemento da pensão, trazendo prejuízo ao menor, cujas necessidades são presumidas.

A propósito, a fixação em 30% do salário-mínimo é o percentual usualmente utilizado pela jurisprudência em casos análogos
.
”
(Id. 127579694 - destaquei)

Com efeito, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução
.” (RAI n. 1002930-59.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021 - negritei).

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para reduzir os alimentos provisórios para
o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022